Tribunal: TJDFT
Processo: 0752414-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – COVID-19. REEDUCANDO IDOSO E HIPERTENSO. TESTE POSITIVO ASSINTOMÁTICO. MEDIDAS PROFILÁTICAS ADEQUADAS. ACOMPANHAMENTO CLÍNICO REGULAR POR MÉDICO HABILITADO. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Reeducando que teve negada a progressão ao regime aberto. Cumpre pena correspondente a trinta e três anos e onze meses de reclusão pela prática de crimes de natureza hedionda e comum, atualmente em regime semiaberto. Alega ser idoso e hipertenso, integrando o grupo de risco de contaminação pelo vírus SARS Cov-2, por isso requer concessão da prisão domiciliar.

2 O sistema penitenciário vem adotando medidas profiláticas adequadas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, visando preservar a saúde da população carcerária. Além disso, o reeducando já testou positivo para o vírus, revelando-se assintomático, e vem recebendo tratamento médico regular para o acompanhamento da hipertensão, de forma que a prisão domiciliar humanitária não se mostra indispensável.

3 Agravo na execução penal não provido.